Tribunal: TJES
Processo: 0002110-75.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002110-75.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: L. V. A. D. O. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.002/STF – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXERCÍCIO POSITIVO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

1 - O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento Tema nº 1.002, da Repercussão Geral,
firmou o entendimento de que é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

2 – Exercido juízo de retratação para dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, exercer juízo positivo de retratação, para conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão de id. 7525144, determinou o retorno dos presentes autos à Colenda Primeira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, para exame quanto à pertinência do exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, à vista de aparente divergência entre a conclusão do v. acórdão acostado ao id. 4505679 e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002/STF).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002110-75.2021.8.08.0021

APELANTES/APELADOS: LUCAS VAZ ALVES DE OLIVEIRA E MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Infere-se dos autos que esta Colenda Primeira Câmara Cível, por intermédio do v. Acórdão de id. 4505679, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fim de manter íntegra a sentença pela qual o douto Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão deduzida por Lucas Vaz Alves de Oliveira, menor impúbere representado por sua genitora, Mariana Vaz Alves, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, deixando, contudo, de condenar o ente estatal a pagar honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocina os interesses da autora em juízo.

A douta Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante ao exercer o juízo de admissibilidade dos Recursos Extraordinários e Especial interpostos pela Defensoria Pública Estadual (ids. 4710509 e 4710510), determinou o retorno dos presentes autos a este órgão julgador para exame da pertinência do exercício do juízo de retratação a que alude o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de aparente divergência entre a conclusão do primitivo acórdão e a tese jurídica vinculante firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n.º 1.140.005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002/STF).

Pois bem.

O

Excelso Pretório, quando da definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.002,
firmou o entendimento de que é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados aos correlatos Fundos de Aparelhamento.

De acordo com a sistemática processual vigente, após a publicação do acórdão paradigma pela Corte Suprema, “
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
” (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil).

No caso
sub examine,
o acórdão ora submetido à análise da pertinência do juízo de retratação ficou assim redigido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo não tem a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública Estadual (Súmula nº. 421, do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

2. O Município pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, uma vez que esta não pertence àquela pessoa jurídica de direito público interno.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002110-75.2021.8.08.0021, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 15/03/2023)

O entendimento prestigiado
no referido
julgamento, no entanto,
apresenta
dissonância com a orientação firmada pelo Excelso Pretório na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.002, impondo-se, nesse contexto, a reconsideração do
A
córdão pretérito a fim de adequar a conclusão nele estampada ao aludido precedente vinculante (artigo 927, III, do Código de Processo Civil), estendendo-se ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a condenação em honorários imposta ao seu litisconsorte no bojo da sentença
de fls.
55/58
.

Ante o exposto, e com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, exerço juízo de retratação para, à luz da tese jurídica vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002/STF), dar provimento ao recurso de apelação em apreço a fim de condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar honorários advocatícios
sucumbenciais
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 19-23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões